Tribunal: STF
Processo: AI 487699
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1.Execução por título judicial: expedição de novo
precatório para cobrança de crédito suplementar: necessidade:
discussão anterior à EC 30/2000: precedente (RE 168.016, Galvão, 1ª
T., DJ 2.8.96).
2. Ônus da sucumbência: inocorrência de omissão
quanto à inversão de ônus, uma vez que estes foram fixados apenas no
 julgamento dos embargos à execução, ação que não está em exame.